Tribunal: CARF
Processo: 11128.003196/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003196/2010-54
RESOLUÇÃO
3004-000.014 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOPORTO SANTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan, – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.014 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003196/2010-54
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 16-83.342, da 20a Turma da DRJ/SPO, proferido em 23 de julho de 2018, que assim relatou o
feito:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00 face de o interessado em epígrafe
ter deixado de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal e, também, permitir a saída de embarcação sem
autorização da Autoridade Aduaneira.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, o navio Zim ltajaí
embarcou 3 contêineres, TRLU3790035, MLCU3451280 e CLHU2859511, e deixou
o Porto de Vitória sem a devida verificação física obrigatória para estas cargas
contrariando o nível de controle aduaneiro demandado pelo sistema de comércio
exterior.
Relata a Autoridade Autuante que, ciente de que o navio estava atracado no
Porto de Santos, a Alfândega de Vitória informou a ocorrência à Alfândega de
Santos que imediatamente bloqueou a desatracação da embarcação no sistema
CARGA, determinando que o navio só deixasse o porto de Santos após o
desembarque das citadas unidades de carga.
Além do registro de bloqueio no sistema CARGA, registrado às 13:58h do dia
05/05/2010 (doc.01), o operador portuário foi informado por e.mail enviado às
14:15h do mesmo dia (doc.02) e por telefonema.
Apesar de ciente, o operador Portuário ora autuado descumpriu a legislação
aduaneira, pois permitiu a desatracação física, ou seja, a saída da embarcação Zim
ltajai (escala 10000137186) sem o devido registro de desatracação no sistema,
pois esta operação estava bloqueada pela Receita Federal o que deveria impedir a
saída do navio conforme legislação.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 12, com fulcro no
disposto pela alínea “d" e "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de
1966, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alíneas "d" e "f", do Decreto n°
6.759/09, c/c arts. 32, 42 e 43 da IN RFB 800/07; art. 37 do Decreto-Lei 37/66; art.
10 da IN RFB 800/07; art. 64 e parágrafo único da Lei 10.833/03; § 2° do art. 76,
da Lei 10.833/03 (fl.12)Ao permitir a saída do veiculo sem o registro da
desatracação no sistema, pois esta operação não estava autorizada pela RFB, o
operador portuário incorre na penalidade tipificada pelas alíneas "d" e "f' do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n 2 37, de 18 de novembro de 1966 com
redação dada pelo artigo 77 da LeI 10.833/03.
Regularmente cientificado do Auto de Infração 09/06/2010 (fl. 28), o sujeito
passivo apresentou, em 05/07/2010, a impugnação de fls. 54 e ss, onde, em
síntese, - quando do registro de bloqueio (05/05/2010, às 13:58 h), bem assim do
momento do e-mail encaminhado (05/05/2010, às 14:15 h) pelo auditor fiscal
Ivan da Silva Brasílico, a embarcação Zim Itajaí já se encontrava com passe de
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.014 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003196/2010-54
3
saída autorizado pela Capitania dos Portos, inclusive, com prático a bordo desde
às 14:00 h, conforme documento anexo;
- a obrigação de prestar informações sobre a escala da referida embarcação era
da empresa de navegação operadora ou agência de navegação (art. 6° c/c 8° da
IN/SRF 800/07). Se houve atraso por parte destas, para que a Autoridade
Aduaneira tomasse suas devidas providências (bloqueio), estas são quem
respondem, sozinhas, pela desatracação de embarcação sob bloqueio;
- isto porque, o registro da atracação no porto equivale ao termo de entrada da
embarcação emitido com base nas informações prestadas pelo próprio
transportador (art. 32, §3° IN/SRF 800/07). Uma vez emitido o termo de entrada
da embarcação, as operações de carga e descarga, por sua vez, são autorizadas
(art. 32, p. único do Decreto 6.759/09);
- se era de conhecimento da Autoridade Aduaneira que o navio Zim Itajaí havia
saído do Porto de Vitória com 3 contêineres sem a devida verificação física
obrigatória, competia aos fiscais bloqueá-lo no primeiro instante em que a
embarcação atracou no terminal da impugnante, ou seja, dia 04/05/2010, às
22:18 h;
- quem responde por promover a saída de veículo ordem de desatracação é o
próprio transportador, neste ato representado por empresa de navegação
operadora ou agência de navegação, nos termos do art. 76, §2° da Lei 10.833/03;
- o comando da infração "promover saída de veiculo de local ou recinto sob
controle aduaneiro" tem por destinatário exclusivo o Comandante da
embarcação, neste ato representado pela agência marítima. A vedação à
impugnante consiste em iniciar operação de carga ou descarga enquanto a
operação de escala estiver bloqueada. Reitere-se: quando do bloqueio no sistema,
toda a operação já havia sido concluída. Cita art. 33,1, §1° da IN/SRF 800/07;
- até porque, para as hipóteses em que o bloqueio da embarcação se dá quando
da desatracação já anteriormente autorizada pelo operador portuário — como no
caso em concreto —, somente a RFB detém de poderes para informar data e hora
retroativa para a atracação ou desatracação;
- o art. 107, IV, 'f' do Decreto—Lei n° 37/66, assim como a IN/SRF 800/07 não
prevê prazo algum para o operador portuário efetuar o registro da atracação.
Referida instrução normativa é clara ao estabelecer, para o caso de o operador
portuário deixar de fazer o registro, é dever da unidade local da RFB assim supri-
la, consoante art. 32, §4° da IN/SRF 800/07;
- uma vez emitido o termo de entrada da embarcação, as operações de carga e
descarga, consequentemente, são permitidas ao operador portuário (art. 32, p.
único do Decreto 6.759/09).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.014 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003196/2010-54
4
- assim, descabe falar em multa pelo art. 107, IV, 'd' e "f"do Decreto-Lei n° 37/66,
eis que a hipótese sustentada no presente auto de infração é ausente de
tipicidade;
- requer a nulidade do auto de infração, de modo que a referida multa não pode
subsistir, (i) quer porque a saída da embarcação do porto já havia sido autorizada
por autoridade competente (art. 43, p. único, II da IN/SRF 800/07), cuja culpa
recai sobre o transportador, representado pelo seu agente marítimo (art. 76, §2°
da Lei 10.833/03), (ii) quer porque não há lei que defina prazo para o operador
portuário realizar o registro (art. 107, IV, 'f' do Decreto—Lei n° 37/66 c/c art. 32,
§4° da IN/SRF 800/07).
É o Relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, no valor de R$ 5.000,00” , em
acórdão sem redação de ementa, na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação pela
ilegitimidade da multa aplicada e requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.014 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003196/2010-54
5
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
05/07/2010 (fl. 54). A decisão de primeira instância foi proferida em 23/07/2018 (fl. 95).
Intimado da decisão de 1a Instância em 13/08/2018 (fl. 107), o Contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 12/09/2018 (fl. 109), que está sendo incluído em pauta de
julgamento em maio de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.014 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003196/2010-54
6
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 171
DF CARF MF
Original